Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELATOS DOS POLICIAIS CONTROVERSOS. FILMAGENS DO LOCAL DOS FATOS. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ainda que se considere que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar apenas é possível quando houver fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.

2. Sendo incoerentes os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e inexistindo outras provas que comprovem efetivamente a materialidade e a autoria delitiva, não é possível a manutenção da condenação.

3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida. Apelante absolvido.